Tribunal: TJDFT
Processo: 0000250-85.2019.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000250-85.2019.8.07.0005 RECORRENTE: GILIARDE DA ROCHA SOUSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DOSIMETRIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. MEDIDA NÃO RECOMENDÁVEL. I - A pena acessória, de suspensão do direito de se habilitar ou dirigir veículo automotor, deve guardar proporcionalidade com a pena corporal. II - O art. 44 do CP prevê a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, excepcionalmente, quando a medida for socialmente recomendável e a reincidência não se tenha operado em virtude da prática do mesmo crime. III - No caso, embora não se trate de reincidência específica, a substituição não se mostra socialmente recomendável, porquanto a condenação anterior se deu por crime cometido com violência contra a pessoa (lesão corporal contra a mulher no âmbito da violência doméstica) e além disso, o réu voltou a delinquir no prazo do benefício da suspensão condicional da pena. IV - Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação ao artigo 44, § 3o, do Código Penal, sustentando que, por não ser reincidente específico, uma vez que o delito de violência doméstica não guarda correlação com a natureza do crime em comento (embriaguez ao volante), a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito é medida que se impõe. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto ao suposto malferimento ao artigo 44, § 3o, do Código Penal. Isso porque a turma julgadora assentou que: “(...) No caso sob exame, apesar de a reincidência não ser específica, a condenação anterior se deu por fato grave, cometido com violência contra a pessoa, configurado por lesão corporal em desfavor da companheira, na presença da filha menor do casal. Além disso, na sentença anterior o réu foi agraciado com a suspensão da pena privativa de liberdade por 2 (dois) anos, voltando a delinquir dentro desse período, o que demonstra que nova benesse que implique o não cumprimento da pena privativa de liberdade não se mostra socialmente recomendável” (ID 42828773 - Pág. 2). Com efeito, tal entendimento se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, senão vejamos: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA CORPORAL POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDA SOCIALMENTE INADEQUADA. VEDAÇÃO LEGAL. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. I - Nos termos da jurisprudência consolidada no âmbito desta eg. Corte Superior, e nos termos do art. 44, § 3o, do Código Penal, a substituição da reprimenda corporal por restritiva de direitos é possível desde que a reincidência não se tenha operado em virtude da prática do mesmo crime, isto é, não seja reincidente específico, e a medida seja socialmente recomendável. Precedentes. II - In casu, quanto à possibilidade de substituição da pena corporal por restritiva de direitos, o eg. Tribunal de origem indicou, como óbices, circunstâncias do caso concreto, notadamente o fato de o agravante ser reincidente, bem como de a medida já ter sido deferida no passado, sem surtir o efeito esperado, elementos que, unidos, demonstraram não ser socialmente adequada para o presente caso a substituição pretendida pela Defesa. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 1.931.923/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 14/3/2023) (g.n.). Assim, “a conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice de conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 2.011.707/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 27/1/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030